Tribunal: STJ
Processo: 0801008-45.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889697 - AL
(2025/0100269-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAUZ FILHO - SC043380
AGRAVADO
: COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THAINÁ TENÓRIO TOLEDO PESSOA - AL015143
MARIA FERNANDA SOARES DE MOURA - AL015198
AGRAVADO
: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: JOSÉ MARQUES DE MOURA NETO - AL012231
JOSÉ JORGE ANDRADE DIAS JUNIOR - AL013681
AGRAVADO
: COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO
SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ POR
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO SOBRE ESSENCIALIDADE DOS
BENS E
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
STAY PERIOD
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ao exigir
reexame do conjunto fático-probatório sobre a essencialidade dos bens e a
do
.
manutenção/situação
stay period
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, em que se requereu arresto de açúcar VHP e de imóveis para garantia
do débito.
3. A Corte de origem manteve a impossibilidade de constrição, à vista de decisão
do juízo da recuperação que prorrogou o
até a assembleia e reconheceu
stay period
a essencialidade do açúcar e dos imóveis ao soerguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou
Documento eletrônico VDA55556100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 8690e519-4864-4762-be9d-c7bb50c26787

indevidamente a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de requalificação jurídica dos
fatos; e (ii) saber se, encerrado o
, é possível a constrição de bens antes
stay period
tidos por essenciais com base nos arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão da origem sobre a essencialidade dos bens e a subsistência da
suspensão das execuções decorreu de elementos concretos dos autos; sua revisão
demanda revolvimento fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O argumento de arresto após o término do
não prospera, porque o
stay period
acórdão assentou a subsistência da suspensão sem revogação expressa; infirmar
tais premissas exige reexame de provas, igualmente vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A revisão das premissas sobre a essencialidade dos bens e a
vigência do
demanda reexame de fatos e provas, atraindo a Súmula n.
stay period
7 do STJ”.
arts. 6o, § 4o, 49, § 3o.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 8690e519-4864-4762-be9d-c7bb50c26787

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889697 - AL
(2025/0100269-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
ADVOGADOS
: JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAUZ FILHO - SC043380
AGRAVADO
: COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THAINÁ TENÓRIO TOLEDO PESSOA - AL015143
MARIA FERNANDA SOARES DE MOURA - AL015198
AGRAVADO
: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: JOSÉ MARQUES DE MOURA NETO - AL012231
JOSÉ JORGE ANDRADE DIAS JUNIOR - AL013681
AGRAVADO
: COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO
SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ POR
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO SOBRE ESSENCIALIDADE DOS
BENS E
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
STAY PERIOD
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, ao exigir
reexame do conjunto fático-probatório sobre a essencialidade dos bens e a
do
.
manutenção/situação
stay period
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, em que se requereu arresto de açúcar VHP e de imóveis para garantia
do débito.
3. A Corte de origem manteve a impossibilidade de constrição, à vista de decisão
do juízo da recuperação que prorrogou o
até a assembleia e reconheceu
stay period
a essencialidade do açúcar e dos imóveis ao soerguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou
Documento eletrônico VDA55227629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: bd18898e-ffec-4862-a596-d887dc92a815

indevidamente a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de requalificação jurídica dos
fatos; e (ii) saber se, encerrado o
, é possível a constrição de bens antes
stay period
tidos por essenciais com base nos arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão da origem sobre a essencialidade dos bens e a subsistência da
suspensão das execuções decorreu de elementos concretos dos autos; sua revisão
demanda revolvimento fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O argumento de arresto após o término do
não prospera, porque o
stay period
acórdão assentou a subsistência da suspensão sem revogação expressa; infirmar
tais premissas exige reexame de provas, igualmente vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A revisão das premissas sobre a essencialidade dos bens e a
vigência do
demanda reexame de fatos e provas, atraindo a Súmula n.
stay period
7 do STJ”.
arts. 6o, § 4o, 49, § 3o.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FERTIAL-FERTILIZANTES
DE ALAGOAS LTDA. contra a decisão de fls. 881-884, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ, por demandar reexame do conjunto fático-probatório quanto à essencialidade
dos bens e à
do
.
manutenção/situação
stay period
Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula
n. 7 do STJ, porque a pretensão cinge-se à requalificação jurídica dos fatos já
reconhecidos no acórdão recorrido, não exigindo revolvimento de provas (fls. 888-
891). Sustenta que, encerrado o
, é possível a constrição de bens ainda
stay period
que antes tidos por essenciais, com base nos arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA55227629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: bd18898e-ffec-4862-a596-d887dc92a815

Afirma que o acórdão recorrido afastou o prosseguimento da execução e
o arresto de bens da COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL DE ALAGOAS, sob fundamento de essencialidade e
supervisão judicial pós-homologação, o que violaria os dispositivos legais citados.
Aduz, ainda, precedente sobre possibilidade de qualificação jurídica do
fatos em sede de recurso especial (AgRg no
.
REsp n. 461.539/RN)
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 372.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em execução de
título extrajudicial, no qual a agravante requereu arresto de açúcar VHP e de
imóveis da cooperativa para garantia do débito.
A Corte
manteve a impossibilidade de constrição, destacando
a quo
decisão do juízo da recuperação judicial que prorrogou o
até a
stay period
assembleia e reconheceu a essencialidade do açúcar e dos imóveis ao
soerguimento das recuperandas.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos
arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da
afirmando a inexistência de
Lei n. 11.101/2005,
stay
em relação à COPERTRADING e defendendo o prosseguimento da
period
execução, inclusive para alcançar bens da cooperativa.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, que não há
necessidade de reexame probatório, mas de qualificação jurídica dos fatos; e
Documento eletrônico VDA55227629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: bd18898e-ffec-4862-a596-d887dc92a815

afirma que, encerrado o
, é possível a constrição de bens antes
stay period
reconhecidos como essenciais, invocando os arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da
e precedentes.
Lei n. 11.101/2005
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de origem assentou,
com base em elementos concretos dos autos, a essencialidade do açúcar e dos
imóveis, a supervisão judicial pelo prazo legal e a ausência de decisão que
afastasse tal essencialidade, inclusive registrando a pendência de embargos de
declaração e a inexistência de revogação expressa do
. Em tal contexto,
stay period
a inversão do entendimento demandaria revolvimento das circunstâncias fáticas e
da prova, o que atrai o óbice sumular.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno
quanto à suposta requalificação jurídica, não há como afastar a conclusão de que a
pretensão envolve reexame de fatos e provas, especialmente sobre a essencialidade
dos bens e a
das medidas de proteção no processo recuperacional.
vigência/alcance
A decisão deve ser mantida, porque aplicou corretamente o impedimento ao
especial.
Do mesmo modo, não prospera o argumento de que, escoado o stay
, é viável o arresto dos bens.
period
O acórdão assentou a subsistência da suspensão das execuções, com
base também na inexistência, até então, de homologação do plano e de revogação
expressa do
.
stay period Para infirmar essas premissas fáticas, seria inevitável o
reexame do acervo probatório, o que é inviável na via eleita segundo dispõe o
óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA55227629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: bd18898e-ffec-4862-a596-d887dc92a815

É o voto.
Documento eletrônico VDA55227629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: bd18898e-ffec-4862-a596-d887dc92a815

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.697 / AL
Número Registro: 2025/0100269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07103239620178020001 08010084520238020000 7103239620178020001 8010084520238020000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
ADVOGADOS : JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAUZ FILHO - SC043380
AGRAVADO
: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS : JOSÉ MARQUES DE MOURA NETO - AL012231
JOSÉ JORGE ANDRADE DIAS JUNIOR - AL013681
AGRAVADO
: COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO SA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
AGRAVADO
: COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : THAINÁ TENÓRIO TOLEDO PESSOA - AL015143
MARIA FERNANDA SOARES DE MOURA - AL015198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA55529353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 4f983485-e844-4045-86b7-527f7cf935b3

NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA
ADVOGADOS : JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
CARLOS ARAUZ FILHO - SC043380
AGRAVADO
: COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : THAINÁ TENÓRIO TOLEDO PESSOA - AL015143
MARIA FERNANDA SOARES DE MOURA - AL015198
AGRAVADO
: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS : JOSÉ MARQUES DE MOURA NETO - AL012231
JOSÉ JORGE ANDRADE DIAS JUNIOR - AL013681
AGRAVADO
: COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO SA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 4f983485-e844-4045-86b7-527f7cf935b3